Tribunal: TJMT
Processo: 1012526-22.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012526-22.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JONAS DA CONCEICAO QUEIROZ - CPF: 826.085.802-97 (APELANTE), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO - CNPJ: 60.917.036/0001-66 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), JONAS DA CONCEICAO QUEIROZ - CPF: 826.085.802-97 (APELADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO - CNPJ: 60.917.036/0001-66 (APELANTE), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMERISTA – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO -
TRANSFERÊNCIA PARA GENITORA – EXTRATO NOS AUTOS - COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
MULTA
APLICÁVEL NA HIPÓTESE - RECURSO D
O BANCO
PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO - SENTENÇA
RETIFICADA.

Não obstante a discussão acerca da aceitabilidade da prova via “print” na tela do computador e/ou faturas, mas sem a assinatura da parte reclamante, o fato é que, no caso concreto, restou demonstrada a utilização dos serviços em decorrência da transferência de valores para a genitora do Autor.

Em razão da criação de enredo para alcançar o objetivo, qual seja a percepção de valores a título de indenização por dano moral, verifica-se a necessidade de condenação do Apelado nas penas de litigância de má-fé, conforme disposto no art. 80, inciso II, do CPC.

Diante da procedência do Apelo interposto pela instituição financeira, a análise do Recurso interposto pelo Autor restou prejudicada.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
s
de Apelação Cível, interposto
s
por
Jonas da Conceição Queiroz e Banco Bradesco S.A. Crédito Imobiliário
, contra sentença proferida pelo J
uízo d
o Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0

que, nos autos da Ação
Anulatória de Negócio Jurídico c/c Danos Morais
n.
1012526-22.2021.8.11.0015
, julgou
, em parte,
procedentes os pedidos
vertidos na inicial.

Jonas da Conceição Queiroz, em seu Apelo,
argumenta
, em síntese, pela necessidade de majoração dos valores fixados a título de dano moral, bem como em relação aos honorários sucumbenciais fixados na sentença prolatada.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada no id. 205442738.

Banco Bradesco S.A. Créditos Imobiliários aduz, em seu Apelo,
pela ausência de ato ilícito, em razão da validade do contrato de
empr
éstimo firmado, em tese, entre as partes.

Verbera pela inexistência de danos morais indenizáveis na espécie e, subsidiariamente, pela redução dos valores fixados.

Defende, por
f
im, a inaplicabilidade dos juros de mora a partir do evento danoso.

Por essas razões, requer
o provimento
do Apelo para julgar
im
procedentes os pedidos iniciais.

Apresentada
s
as contrarrazões (id
.
2
05442739)
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recursos de Apelação Cível, interpostos por Jonas da Conceição Queiroz e Banco Bradesco S.A. Crédito Imobiliário, contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Danos Morais n. 1012526-22.2021.8.11.0015, julgou, em parte, procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Denota-se dos autos que
Jonas da Conceição Queiroz ajuizou a presente demanda em desfavor do Banco Bradesco S.A. Créditos Imobiliários, sob o fundamento de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, no valor de R$ 117,75 (cento e dezessete reais e setenta e cinco centavos), débito que alega desconhecer.

Com essas razões, formulou o
s
seguinte
s
pedido
s
:

(...)

d) Ao final, que a ação seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE para:
• Declarar
nulo o negócio jurídico não pactuado pelo requerente, declarando, em consequência, inexistentes quaisquer débitos cobrados pela reclamada. • Determinar a exclusão do nome da parte requerente dos órgãos de proteção ao crédito SERASA, SPC, SCPC e congêneres;
• Condenar
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e) A condenação da reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

(...)

Após regular trâmite do feito, s
obreveio a sentença
de

parcial
procedência que assim determinou
:

III – Dispositivo

37. Diante do exposto, este Juízo JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, razão pela qual CONFIRMO a liminar deferida no Id. 93221759 e DECLARO a inexistência do débito em discussão nos presentes autos.

38. Ainda, CONDENO a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da prolação da sentença.

39. CONDENO a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2o do CPC).

40. No mais, este Juízo EXTINGUE o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Contra esse ato, recorre
m ambas as partes. Passo à
aná
lise
individual
dos pleitos.

Do Apelo de Bradesco S.A. Créditos Imobiliários.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz pela regularidade da contratação de empréstimo em conta, pelo Apelado, razão pela qual não há ilicitude na inserção de dados em cadastro de inadimplentes, ante a não quitação do débito.

Pois bem.

Conforme visto, trata-se de ação que versa sobre o reconhecimento de inexistência de relação jurídica e, por sua consequência, inexigibilidade de débitos, cumulada com pedido de indenização por danos morais decorrentes de negativação.

No caso, o ônus da prova,
por se tratar de uma relação consumerista, deve observar o disposto no art. 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, pelo fato de não dispor de capacidade técnica para comprovar o alegado, o que caracteriza a sua hipossuficiência,
in
verbis
:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Pertinente destacar, desde logo, que a parte requerente defende a inexistência da relação jurídica que ensejou a inscrição do seu nome nos órgãos de inadimplência, logo, impõe-se ao
Requerido/Apelante
o
ônus de comprovar a origem e regularidade da cobrança efetuada, de modo a legitimar a sua conduta (art. 373, inciso II, do CPC).

No caso concreto, é incontroverso nos autos que o Banco Bradesco S.A., ora Apelante,

inscreveu o nome da parte autora/apelada no cadastro de proteção ao crédito, em face do débito no valor de R$ 11
7,75 (cento e dezessete reais e setenta e cinco centavos).

Alega, em suas razões recursais,
que o referido débito é proveniente da contratação de empréstimo em conta corrente de titularidade do consumidor, ora Apelado, o que busca demonstrar por meio de extrato constante no id. 205442718.

Ressai da
referida
documentação
,
a realização de diversas compras, empréstimos e de transferência de valores para conta de
titularidade de
Luzinete Pereira da Conceição.

E
m consulta ao documento pessoal trazido pelo Autor quando do ajuizamento da demanda, verifica-se que Luzinete Pereira da Conceição é sua genitora.

Diante de tal evidência, estou convencido da regular utilização de conta corrente e contratação de empréstimo pessoal pelo Apelado.

Ora, por qual razão algum fraudador contrataria empréstimos, sem autorização do Autor, para repassar valores à genitora dele?

O que se evidencia é que o Autor não agiu com a boa-fé que lhe é
devida
, constante no art. 5o do Código de Processo Civil,
que determina
às partes o dever de agir conforme a boa-fé, nos seguintes termos:
“a
quele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.

Nestes termos, nos ensina
Fredie
Didier Jr.
:

É preciso encontrar o fundamento constitucional do princípio da boa-fé processual.

Mesmo que não houvesse texto normativo expresso na legislação infraconstitucional, o princípio da boa-fé processual poderia ser extraído de outros princípios constitucionais.

A exigência de comportamento em conformidade com a boa-fé pode ser encarada como conteúdo de outros direitos fundamentais. Há quem veja no inciso I do art. 3o da Constituição da República o fundamento constitucional da proteção da boa-fé objetiva. É objetivo da República Federativa Brasileira a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Haveria um dever fundamental de solidariedade, do qual decorreria o dever de não quebrar a confiança e de não agir com deslealdade. Nessa mesma linha de raciocínio, há quem veja a cláusula geral de boa-fé como concretização da proteção constitucional à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/1988).
(In: DIDIER JR.,
Fredie
. Princípio da Boa-fé Processual no Direito Processual Civil Brasileiro e Seu Fundamento Constitucional. Revista do Ministério Público do Rio de Janeiro no 70, out./dez. 2018. P. 179-181)

Assim, o quadro fático-probatório mediante as especificidades acima narradas, descaracteriza o âmago da fraude e revela o pacto do contrato.

Não há como negar que as relações jurídicas foram sendo alteradas mediante a evolução dos sistemas de tecnologia, como
call
center
(etc.), de modo que a utilização de outros meios probatórios é intuitiva e necessária para descortinar os fatos.

Não obstante a discussão acerca da aceitabilidade da prova via “print” na tela do computador e/ou faturas, mas sem a assinatura da parte reclamante, o fato é que, no caso concreto, restou demonstrada a utilização dos serviços
em decorrência da transferência de valores para a genitora do Apelado.

Diante de
tais fatos, o provimento do Apelo interposto, a fim de
reconhecer
a exigibilidade do débito, objeto da demanda, é medida impositiva.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.

(N.U 1034360-23.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 27/01/2024)

Também
, em razão da
criação de enredo para alcançar o objetivo, qual seja a percepção de valores a título de indenização por dano moral, verifica-se a necessidade de
condenação do Apelado nas penas de litigância de má-fé
, conforme disposto no art. 80
, inciso II,
do CPC
:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I -
deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar
a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV -
opuser
resistência injustificada ao andamento do processo;

V -
proceder
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI -
provocar
incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Logo, diante da alteração da verdade dos fatos, conforme supramencionado, a condenação da parte Apelada, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé é medida
cabível e exigível deste Sodalício, a fim de preservar a boa-fé processual no âmbito das lides postas a julgamento.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ DO ADVOGADO E DA PARTE – CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Hipótese de conduta caracterizadora da litigância de má-fé configurada, tanto da parte como do advogado, haja vista a alteração da verdade dos fatos, mediante utilização do processo para conseguir objetivo ilegal e abarrotando do Poder Judiciário com processos infundados.

(TJ-MT 10049186520198110007 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2021)

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao
R
ecurso interposto
pelo Banco Bradesco S.A.
, para julgar
improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Prejudicada a análise do Apelo interposto por Jonas da Conceição Queiroz
.

C
om fundamento no artigo 81, inciso II, do CPC, de ofício, condeno
Jonas da Conceição Queiroz
ao pagamento de multa, para o
Banco Bradesco S/A
, de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Diante do provimento do recurso interposto, inverto os ônus

sucumbenci
ais
fixados
na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024